Tribunal: TJPA
Processo: 0806053-65.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806053-65.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: WALTER ANTONIO MATIAS LOBO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação declaratória de inexistência de débito c/c consignação em pagamento com pedido de tutela provisória de urgência e condenação em danos materiais e morais. DECISÃO AGRAVADA DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO a exclusão do nome dos reclamantes dos orgãos de proteção ao crédito , sob pena de imposição MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (UM MIL REais) LIMITADA A R$ 10.000 ( DEZ mil reais). AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO QUANTO AOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300, CPC. recurso conhecido e DESPROVIDO, à unanimidade.

1.

As astreintes devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

2.

R
ecurso conhecido e desprovido, á unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c consignação em pagamento com pedido de tutela provisória de urgência e condenação em danos materiais e morais (proc.0800740-56.2020.8140066), em trâmite na Vara Única de Uruará, movida por
WALTER ANTONIO MATIAS LOBO.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

Forte nessas raz
õ
es, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela provis
ó
ria. DETERMINO que o r
é
u BANCO DO BRASIL, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa di
á
ria no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), promova a exclus
ã
o do nome dos reclamantes dos
ó
rg
ã
os de prote
çã
o ao cr
é
dito relativamente ao d
é
bito do contrato 00000000000341003468 at
é
o julgamento final deste processo. Por outro lado, deixo para avaliar o pedido de invers
ã
o do
ô
nus da prova para ap
ó
s a apresenta
çã
o da contesta
çã
o. Ademais, diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual
à
s necessidades do conflito, deixo tamb
é
m para momento oportuno a an
á
lise da conveni
ê
ncia da audi
ê
ncia de concilia
çã
o. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Portanto, DETERMINO que a SECRETARIA proceda a cita
çã
o da parte R
é
para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias
ú
teis, bem como a intima
çã
o para cumprir a presente decis
ã
o no prazo de 10 (dez) dias

No recurso, o agravante alega, em suas razões, que “a multa atribuída pelo descumprimento da obrigação não condiz com a realidade atual, estando bem acima do patamar aplicado por Juízes de outras varas. Sendo assim, é motivo de justiça a revogação ou diminuição da referida astreintes, bem como revogação ou diminuição da limitação da multa aplicada”; afirma que fica claro que a multa fixada e o prazo para cumprimento não são compatíveis com a obrigação instituída, estando o prazo exíguo e a multa totalmente elevada e desproporcional a determinação imposta ao réu”.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo a este recurso e, ao final, pelo seu provimento com a reforma do ato decisório, “para rever a multa aplicada, sendo seu excessivo valor revogado ou reduzido, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, bem como mudar o foco principal da demanda
”
.

Em decisão ID5917689 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Desta decisão foi interposto agravo interno.(ID 6236814)

Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 6317114 )

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 28 de novembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o ora agravante promova a exclusão do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito relativamente ao débito do contrato, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o máximo de R$ 10.000, 00 (dez mil reais) em caso de descumprimento.

Com relação a suspensão dos descontos financeiros, não vislumbro no caso dos autos, pelo menos em sede de agravo de instrumento, a existência de elementos suficientes a demonstrar que o efeito imediato da decisão recorrida cause risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na medida em que acaso comprovado durante o transcorrer do presente processo a regularidade da cobrança e consequentemente da inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, poderá o banco agravante proceder todas as medidas necessárias a efetivação de seu crédito, não havendo risco de irreversibilidade.

No que se refere a redução das astreintes arbitradas na origem, entendo que o recurso não comporta acolhimento. Explico.

Sabe-se que as astreintes devem ser fixadas em valor relevante e de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

No que se refere à quantia das astreintes, penso não ser necessária adequação do limite estabelecido, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo razoável e adequado ao caso concreto, obedecendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sendo assim, não merece reparos a decisão recorrida.

3- Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Julgo prejudicado o agravo interno constante no ID 6236811.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/12/2023